Tribunal: STF
Processo: ARE 919039
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (CF, ART. 125, § 2º). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL EM REFERIDO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO. ILEGITIMIDADE ATIVA (E RECURSAL) DO PRÓPRIO MUNICÍPIO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14.376/2013 (LEI KISS). CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.4.2015.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.